Tribunal: TJDFT
Processo: 0004882-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004882-50.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARTUR LEANDRO MELO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA contra sentença (ID 8727487) da 10a Vara Cível de Brasília, em ação de cobrança ajuizada por ARTUR LEANDRO MELO DE ABREU O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repressão geral sobre a matéria controvertido pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8727499, p. 3). Com a aposentadoria do Desembargador José Divino os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. O Banco Bradesco pede a juntada de instrumento de composição amigável e requer a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 66914614). O apelado confirma o recebimento do depósito, nos termos do acordo (ID 66939458). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator